Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-30.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ações declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, fundadas em cobrança indevida.
Dano moral configurado. Transtornos decorrentes das reiteradas e insistentes cobranças efetuadas pela prestadora do serviço, mesmo após o pedido de troca do responsável pela unidade consumidora, bem do descaso daquela na solução do

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ações declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, fundadas em cobrança indevida.
Dano moral configurado. Transtornos decorrentes das reiteradas e insistentes cobranças efetuadas pela prestadora do serviço, mesmo após o pedido de troca do responsável pela unidade consumidora, bem do descaso daquela na solução do problema, os quais extrapolam o mero dissabor. Dever indenizatório reconhecido.
Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001926-30.2020.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante JOSIANE
CRISTINA FLORENTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ÁGUAS DE MATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-30.2020.8.26.0347 - rs
2
VOTO No 38.084
APELAÇÃO No 1001926-30.2020.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APTE.: JOSIANE CRISTINA FLORENTINO
APDA.: ÁGUAS DE MATÃO
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ANA TERESA RAMOS
MARQUES NISHIURA OTUSKI
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ações
declaratória de inexigibilidade de débito e de
indenização por danos morais, fundadas em
cobrança indevida.
Dano moral configurado. Transtornos
decorrentes das reiteradas e insistentes cobranças
efetuadas pela prestadora do serviço, mesmo após o
pedido de troca do responsável pela unidade
consumidora, bem do descaso daquela na solução
do problema, os quais extrapolam o mero dissabor.
Dever indenizatório reconhecido.
Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso parcialmente provido.
Cuidam-se de ações declaratória de
inexigibilidade de débito (processo no 1001926-30.2020.8.26.0347) e de
indenização por danos morais (processo no 1001933-22.2020.8.26.0347)
movidas por Josiane Cristina Florentino em face de Águas de Matão,
julgadas conjuntamente pela respeitável sentença de fls. 220/229, cujo
relatório se adota, que acolheu o pleito declaratório e rejeitou a pretensão
indenizatória.
Irresignada, apela a autora. Insiste na
procedência da ação de indenização por danos morais, decorrentes dos
transtornos enfrentados em razão das insistentes cobranças indevidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-30.2020.8.26.0347 - rs
3
efetuadas pela apelada, por meio de chamadas telefônicas e SMS's. Acena
com descaso da recorrida, que emitiu boleto de cobrança em nome da
recorrente mesmo após o real morador da unidade consumidora ter
solicitado a alteração do responsável para seu nome. Alega, ainda, que a
apelada litiga de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
da
i.
Magistrada sentenciante, tem-se que o caso em exame guarda contornos
que refletem o padecimento pela autora de prejuízo imaterial passível de
indenização.
Embora
se
compartilhe
do
entendimento de que a mera cobrança indevida, sem emprego de meio
vexatório, não enseja responsabilidade indenizatória, verifica-se na espécie
que a conduta desidiosa da apelada causou abalo psicológico que
ultrapassa os limites do mero dissabor.
É incontroverso que a apelante tentou
por diversas vezes e meios (comparecimento pessoal e via aplicativo de
mensagens) dissociar seu nome da unidade consumidora que originou as
faturas cujo inadimplemento ensejou as cobranças efetuadas pela apelada,
todas sem êxito, o que culminou com a propositura de três ações judiciais.
Outrossim,
a
prova
coligida
demonstra que a recorrida efetuou cobranças indevidas de forma reiterada
e insistente, mediante contato telefônico e SMS's, situação que
inegavelmente retirou a tranquilidade da recorrente, que se viu obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-30.2020.8.26.0347 - rs
4
buscar solução administrativa com a mesma frequência das cobranças, sem,
contudo, ver o problema solucionado.
Anota-se que consta do sistema da
apelada a existência de pedido formulado por terceiro em 05.05.2020 em
que é solicitada a alteração do nome do morador responsável pela unidade
consumidora em questão para Claudinei Finencio, pedido não atendido por
estar “em análise com a Daniela do Jurídico” (fls. 171 dos autos da ação
indenizatória).
E mesmo após referida solicitação, a
recorrida não deixou de direcionar as cobranças à recorrente.
Tais
circunstâncias
revelam
verdadeiro descaso da ré na solução do problema, cujo prolongamento
desnecessário causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento
inerente a uma cotidiana e isolada cobrança equivocada.
Nesse cenário, afigura-se inafastável
o dever indenizatório da apelada, a modo de compensar o abalo moral
experimentado pela apelante.
Cabe registrar, aliás, o pensamento
que tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado pelo eminente
Desembargador Celso Pimentel:
"A
propósito,
dano
moral,
exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova.
Afere-se segundo o senso comum do homem médio. Resulta por
si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se
traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito
social, à honra, à dignidade." (Conforme, dentre outras, apelações
nos 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6; 729482- 0/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-30.2020.8.26.0347 - rs
5
É consabida a dificuldade de que se
reveste a quantificação da indenização por danos morais, que deve levar
em conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e
econômica das partes, as finalidades reparatória e punitiva da indenização,
devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que,
todavia, permita o enriquecimento sem causa do ofendido.
Sopesados todos os aspectos antes
mencionados e tendo em vista que não houve negativação do nome da
autora, tem-se que a importância de R$ 5.000,00 é adequada para compor o
prejuízo moral experimentado e suficiente para restabelecer o equilíbrio da
balança da justiça.
Daí porque a r. sentença recorrida
fica reformada, para julgar procedente a ação indenizatória e condenar a ré
a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a ser corrigida monetariamente
desde esta data (STJ, Súmula no 362) e acrescida de juros moratórios a
partir de maio de 2020, mês em que, segundo alegado na inicial e não
impugnado pela demandada, a cobrança efetuada de forma reiterada teve
início. A ré responderá, ainda, pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em 20% do valor da condenação.
Por fim, não é o caso de se acolher o
pedido de aplicação de pena por litigância de má-fé, pois não se identifica
que tenha a apelada dolosamente adotado nos autos conduta maliciosa e
desleal, podendo-se concluir que sua tese defensiva se pautou em falha
administrativa. Assim, embora desassistida de razão, exerceu ela direito de
defesa que lhe pareceu legítimo, não sendo possível atribuir-lhe culpa ou
dolo processual pelo procedimento adotado.
Diante do exposto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-30.2020.8.26.0347 - rs
6
provimento ao recurso, para julgar procedente a ação de indenização por
danos morais, nos termos acima indicados.
CESAR LACERDA
Relator